Tribunal: TJBA
Processo: 8032440-63.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032440-63.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: CALMAX INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE CAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVEIRA FERREIRA DO AMARAL DUARTE, LINDA ANDRADE CORREIA registrado(a) civilmente como LINDA FERREIRA ANDRADE, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA). PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 186/2021 E 187/2021. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. TEOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A desclassificação de licitante em pregão eletrônico, motivada pela não conformidade do produto ofertado com as especificações técnicas do edital, torna-se ilegal e passível de anulação quando a empresa posteriormente comprova o atendimento dos requisitos, em observância aos princípios da legalidade e da moralidade que regem a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal).

A suspensão total de processo licitatório para aquisição de insumo essencial ao tratamento de água acarreta iminente risco à saúde pública, uma vez que a interrupção do abastecimento de cal hidratada compromete o processo de purificação e a potabilidade da água distribuída à população.

A teoria do fato consumado é inaplicável para convalidar atos administrativos manifestamente ilegais e inconstitucionais, não gerando direitos para a parte beneficiada. Precedentes das cortes superiores.

A ilegalidade e o risco de dano irreparável ao interesse público impõem a anulação do ato de desclassificação da licitante, com a sua reinclusão no certame. Manutenção precária do contrato firmado com a empresa vencedora, garantindo a continuidade do serviço público essencial até a conclusão de novo julgamento do processo licitatório.

Recurso de agravo de instrumento PARCIALMENTE PROVIDO para tornar sem efeito a desclassificação da impetrante, assegurando-lhe a continuidade no certame, suspendendo-se o ato de homologação e o contrato celebrado, mas mantendo a aquisição do insumo da empresa vencedora em caráter precário até novo julgamento do processo licitatório pela EMBASA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032440-63.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como agravados
CALMAX INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE CAL LTDA - EPP e outro
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.